Tribunal: TJMT
Processo: 1031368-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1031368-87.2024.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSE VIRGINIO DOS SANTOS.
Recorrida: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E TRABALHADORES.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - JUNTADA EM SEDE RECURSAL - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO - CONTRATAÇÃO LEGAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do termo de filiação assinado, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.
3. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte do reclamado.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031368-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VIRGINIO DOS SANTOS - CPF: 284.559.161-68 (RECORRENTE), GUILHERME RODRIGUES MULLER - CPF: 027.285.371-27 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E TRABALHADORES - CNPJ: 10.142.307/0001-80 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - JUNTADA EM SEDE RECURSAL - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO - CONTRATAÇÃO LEGAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do termo de filiação assinado, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

3.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte do reclamado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar
o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 486,71 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento), também a partir de tal data (art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ).

O recorrente requer a reforma parcial da sentença no sentido de que o recorrido seja condenado em danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário de modo indevido, pois não possui relação jurídica com a recorrida.

A recorrida, por sua vez, juntou em grau recursal termo de adesão devidamente assinado pelo recorrente e cópia do documento pessoal, demonstrando a origem do débito e legitimidade do débito.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada do contrato, que demonstra a origem do debito aqui discutido.

Eis os entendimentos do STJ abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4a Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nesse sentido, julga o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a e. Turma Recursal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE
– PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).”
(TJMT – AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).(destaquei)

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos). 2
. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
” (TJ-MT 10014755320178110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Destarte, apesar de ter o recorrente negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítimo o desconto realizado, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte do requerido.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pelo reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024